Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Vistos etc. O processo foi retirado de pauta em razão do deferimento de suspensão pelo prazo de 30 (trinta dias), ante os termos do art. 313, IX, do CPC. Tendo em vista o escoamento do lapso temporal de suspensão, certificado à pág. 1 do ID 13789946, inclua-o novamente em pauta para julgamento. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator